Tribunal: STF
Processo: Rcl 74811
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Na sessão virtual finda em 11.4.2025, a Segunda Turma negou provimento ao agravo interno para manter decisão de negativa de sequência à reclamação.



    Por meio da petição/STF n. 76.556/2025, protocolada em 4 de junho, Carrefour Comércio e Indústria Ltda. opôs embargos de declaração e, no mesmo dia, protocolou novos embargos por intermédio da petição/STF n. 77.017/2025.



    2. Verifico a ocorrência de dupla interposição de recursos contra o mesmo pronunciamento (eDoc 47).



    A interposição sucessiva de recursos em face do mesmo pronunciamento fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal, a impedir o processamento do segundo. A esse respeito, confira-se a ementa do RE 366.133 AgR, relator ministro Celso de Mello:



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS.



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.



    (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, não conheço dos embargos declaratórios formalizados por meio da petição/STF n. 77.017/2025.



    4. Venha-me o processo concluso, para análise dos declaratórios veiculados na petição/STF n. 76.556/2025. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente